Tribunal: TJDFT
Processo: 0751595-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751595-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA, VICTOR HENRIQUE LACERDA DA SILVA, SILDESIA MARIA CANDIDA, LETICIA MARINA RAPOSO RAMOS, DENISE LACERDA NUNES BARBOSA, DEBORA LACERDA BARBOSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelos exequentes contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, em que se pretende o pagamento de multa cominatória, condicionou o levantamento dos valores bloqueados, a título de astreintes, ao trânsito em julgado da demanda principal, nos seguintes termos: “1. A decisão de ID 250034774 converteu o bloqueio realizado em ID 248134101 em penhora. 2. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade. Alega a nulidade das intimações no cumprimento de sentença e a inexigibilidade das astreintes, nos termos do Enunciado n. 410 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que houve o cumprimento superveniente das determinações e afirma que a multa fixada foi desarrazoada (ID 250634813). 3. A parte executada apresentou petição em que requer a substituição da penhora por seguro garantia (ID 250836211). 4. A parte exequente apresenta impugnação à exceção de pré-executividade. Afirma que as matérias alegadas já foram decididas no processo originário. Requer aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 81, caput, e § 2°, do CPC. 5. A parte exequente apresenta petição. Requer o indeferimento da substituição da penhora (ID 252661869). 6. É o relatório. Decido. 7. A exceção de pré-executividade consiste em faculdade do devedor submeter a apreciação do magistrado, antes da satisfação do crédito, matérias de ordem pública e suscetíveis de apreciação oficiosa, mediante indicação de provas pré-constituídas ou evidenciando vícios ou nulidades do título executivo. Assim sendo, não pode haver dilação probatória para que o fato alegado seja comprovado, por aplicação analógica do Enunciado n. 393 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 8. O presente processo trata de cumprimento provisório de astreintes, nos termos do art. 537, § 3°, do Código de Processo Civil. 9. As matérias objeto da presente exceção de pré-executividade já foram objeto de análise na decisão de ID 242208712 do processo n. 0736008-57.2023.8.07.0001. 10. O art. 507 do Código de Processo Civil prevê que é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. A análise anterior do tema, ainda que constitua matéria de ordem pública, arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, acarreta a preclusão da matéria e inviabiliza sua reanálise, confira-se: As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de alegação e análise na instância ordinária (Acórdão 2054312, 0727341-17.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) 11. Ante o exposto, não conheço da exceção de pré-executividade. 12. Ressalto que o levantamento do valor fixado a título de astreintes depende do trânsito em julgado da demanda principal, nos termos do art. 537, § 3°, do CPC. 13. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA13.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que: Realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor (AgInt no REsp n. 1.837.128/BA, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 16/11/2021, DJe de 22/11/2021). 13.2. Tem-se, assim, que, após a realização da penhora em dinheiro, a sua substituição por seguro garantia depende da demonstração, pela parte executada, da necessidade de se adotar essa medida excepcional como forma de evitar grave dano. Confira-se excerto do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro garantia só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique a parte credora (AREsp n. 2.916.946/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.) Este entendimento é consolidado em ambas as turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgInt no AgInt no AREsp n. 1.865.840/PE, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). 13.3. A parte executada não demonstrou a necessidade de se adotar a medida excepcional de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia. Não especificou as razões pelas quais referida medida seria necessária para evitar a ocorrência de grave dano. 13.4. Indefiro a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia. 14. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 14.1. A parte exequente requer a condenação da parte executada em litigância de má-fé. 14.2. A conduta da parte executada não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. 14.3. Ademais, não há demonstração de culpa ou dolo processual com vistas a causar prejuízos à parte contrária, o que impede a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, que não se presume, devendo estar devidamente comprovada nos autos. 14.4. Por conseguinte, indefiro o requerimento de condenação da parte executada em litigância de má-fé.” Em suas razões, os agravantes alegam que a multa se encontra definitivamente constituída em razão do descumprimento reiterado da ordem judicial pelo executado, conforme exposto no agravo de instrumento juntado aos autos. Sustentam que não há exigência legal de trânsito em julgado para levantamento dos valores, afirmam que o recurso interposto pelo executado contra a decisão que fixou a multa é intempestivo e defendem a impossibilidade de redução das astreintes já vencidas. Argumentam que o juízo criou requisito inexistente na legislação processual, em afronta aos artigos 537 e 1.015 do Código de Processo Civil e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirmam que o crédito decorrente da multa coercitiva já se encontra constituído e exigível, razão pela qual insistem na liberação imediata da quantia bloqueada. Requerem a concessão da tutela recursal para autorizar, de imediato, o levantamento dos valores bloqueados a título de multa coercitiva. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia restringe-se à possibilidade de levantamento imediato dos valores bloqueados a título de astreintes antes do trânsito em julgado da demanda principal. Em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à pretensão de levantamento imediato dos valores, o artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório. Entretanto, a regra legal impede o levantamento dos valores antes do trânsito em julgado da sentença favorável à parte credora: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)” Trata-se de distinção expressa do legislador entre possibilidade de execução e possibilidade de levantamento, voltada à preservação do resultado útil do processo e à garantia de reversibilidade, caso sobrevenha reforma da decisão que fixou ou modulou a multa. Assim, embora seja possível dar início ao cumprimento provisório das astreintes, não há, a princípio, probabilidade de provimento do recurso no ponto em que pretende a liberação imediata da quantia bloqueada. Quanto aos demais argumentos deduzidos no recurso — especialmente a alegação de intempestividade do agravo de instrumento interposto pelo executado (processo n. 0737751-37.2025.8.07.0000, bem como a tese de impossibilidade de redução das astreintes —tais alegações se destinam a impugnar fundamentos manejados pelo executado naquele outro recurso. Essas matérias não dizem respeito à controvérsia delimitada neste agravo e devem ser tratadas no âmbito próprio daquele instrumento recursal, onde se discutem a tempestividade, a validade e o alcance das impugnações do devedor. Diante disso, não há elementos que indiquem a probabilidade necessária ao deferimento da medida de urgência pretendida. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w